Tribunal: STF
Processo: ARE 1478924
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, ora recorrente, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (eDOC 5, p. 2).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 41, § 1º; 93, IX; e 133, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 4):



     “O v. acórdão recorrido, que julgou os embargos declaratórios, negou vigência ao art. 5º, XXXV e LIV, da CF/88, porque se recusou a sanar as omissões apontadas pelo recorrente, o que pode ser constatado pelo simples cotejo do acórdão embargado com a petição de embargos declaratórios e com o subsequente acórdão que julgou tais declaratórios.



    O recorrente apontou omissão no v. acórdão, mormente porque não se manifestou a respeito da (in)aplicação dos comandos dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 10, p. 6):



    “Inobstante, o pedido de sustentação oral não foi apreciado, sequer houve o cadastramento do advogado constituído, para fins de publicação, tendo a sessão de julgamento ocorrido à revelia da defesa técnica, sem intimação do advogado para acompanhamento do ato solene.”



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 10, p. 9):



    “Muito ao contrário do que decidiu o v. acórdão recorrido, os atos de anular a reclassificação e de suspensão dos vencimentos do recorrente, não precedidos de sindicância administrativa ou de processo disciplinar, ou seja, se deram sem as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, são manifestamente ilegais, abusivos e arbitrários, sendo nulos de pleno direito, por violação direta dos arts. 5º, LIV e LV, 41, § 1º, II, e 93, IX, da CF/88, data venia.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



      Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, confirmou a sentença, cujos fundamentos transcrevo (eDOC 3, pp. 2-4):



    “No mérito, analisando os autos, tenho que melhor sorte não assiste ao requerente.



    Primeiramente, há que se ressaltar a não aplicabilidade do artigo 172, da Lei Municipal 940/95, porquanto se refere ao inquérito administrativo, no caso de aplicação de penalidades a servidores municipais.



    No caso em apreço, a anulação do ato que reclassificou o autor para o nível de motorista, deu-se em razão do princípio da autotutela, que permite a revisão e/ou anulação de atos administrativos eivados de ilegalidade.



    Logo, por oportunidade, houve a readequação, conformidade com as exigências do cargo extinto que o requerente possuía, com funções de complexidade equivalentes, não se tratando de um ato de punição e, por consequência, o dispositivo invocado pelo autor, na tentativa de anular a Portaria por ausência do devido processo legal, não tem aplicabilidade, in casu.



    A prova oral produzida, em especial a testemunha Benedito Balbino de Oliveira (fls. 575), presenciou o autor batendo o cartão de ponto e se ausentando, conforme documentação relativa à sindicância instaurada, juntada aos autos com a contestação, que noticia os fatos, através de comunicação diária das faltas do requerente ao serviço.



    Ora, conforme entendimento já sinalizado por este Juízo, a percepção da remuneração depende da devida contraprestação.



    A justificativa trazida pelo autor, no sentido de que bate o carta de ponto e se ausenta do serviço seria a pedido de seu superior hierárquico, com o qual, inclusive, teria desavenças, não possui guarida nos atos.



    Como é cediço, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, é dever da parte autora trazer aos autos fatos constitutivos de seu direito.



    Nesse sentido, nada há nos autos que confirme a determinação do superior do autor de retornar para casa, após bater o ponto.



    (...)



    Do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.” 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de violação direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1084548 AgR-Segundo, Rel. Min.Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 25.4.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÁTICA DE ATOS OCORRIDOS DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1314987 AgR, Rel. Min.Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ de 25.5.2021) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente